Tribunal: CARF
Processo: 11610.009117/2010-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.009117/2010-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.180 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Recorrente
ROBERTA SPLENDORE DELLA CASA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. DIALETICIDADE.
Demonstrada nos autos a ausência de dialeticidade do Recurso Voluntário, dele
não se toma conhecimento
Todas as matérias devem ser arguidas na impugnação, salvo exceções legais.
violação ao ônus da impugnação específica e ao princípio da concentração ou
da eventualidade e do duplo grau de jurisdição. caracterização de supressão de
instância mínimos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, não podendo a autoridade julgadora dela conhecer, salvo nos casos
expressamente previstos em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
articiparam do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.009117/2010-77
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.180 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.009117/2010-77

Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão de no 03-62.998 - 6a Turma da
DRJ/BSB, Sessão de 19 de agosto de 2014, que julgou procedente em parte a impugnação da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida por Auditor-Fiscal da DEFIS São Paulo,
notificação de lançamento referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2007,
ano-calendário 2006. Foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 26.734,60,
acrescido de multa de ofício e juros de mora. O lançamento decorreu da constatação das
seguintes infrações: -
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Dedução indevida de despesas médicas, sendo glosadas as seguintes despesas, pois os
recibos não estão em conformidade com o art. 8o da Lei no 9.250/95: Jacqueline Simmer
- R$ 10.000,00 e Desirre Simonetti - R$ 18.305,00. Valor glosado: R$ 28.305,00.
- OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE RESGATE DE
CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA PRIVADA, PGBL E FAPI
Omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de Contribuições à Previdência
Privada, PGBL e Fapi da fonte pagadora Planejar Sociedade Previdência
Complementar, no valor de R$ 151.605,86. Na apuração do imposto devido, foi
compensado o imposto retido na fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor
de R$ 22.740,88.
O Enquadramento Legal encontra-se na referida notificação.
A contribuinte foi cientificada do lançamento em 03/11/2010, conforme Aviso de
Recebimento (fl. 31).
Em 05/11/2010, no pedido de impugnação (fl. 02/04), a contribuinte alega que: -
apresenta os comprovantes das empresas Planejar Sociedade de Previdência
Complementar, no valor de R$ 151.605,86 e IRRF de R$ 22.740,88, retificado e
Sanofiaventis, o qual deve ser retificado de R$ 100.101,99 para R$ 49.908,32, não
retificado na notificação de lançamento;
- apresenta os comprovantes das deduções de despesas médicas e previdência privada; -
apurou saldo de imposto a pagar de R$ 5.147,47.
Requer acolhida a presente impugnação.
A 6a Turma da DRJ/BSB julgou improcedente a impugnação, ratificando a
decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, cuja ementa segue reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS A
TÍTULO DE RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA PRIVADA, PGBL
E FAPI
Considera-se não impugnada, portanto não litigiosa, a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.180 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.009117/2010-77

DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se a glosa efetuada quando os valores deduzidos na Declaração de Ajuste
Anual não são comprovados por documentação hábil e idônea. Impugnação
Improcedente Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário nos seguintes termos:

Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.180 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.009117/2010-77

É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa , Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 1.634/2023.
Demais disso, observo que o recurso apesar de tempestivo não merece ser
conhecido.
Após cotejar os documentos e analisar os fundamentos insertos no presente
processo, verifico que a matéria controvertida inicialmente posta em análise dizia respeito a
infração apurada de omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à
previdência privada, PGBL e Fapi, bem como dedução indevida de despesas médicas.
No Acórdão recorrido restou consignado a improcedência da impugnação da
contribuinte quanto a utilização das despesas médicas, nos seguintes termos:
(...) O contribuinte se insurge contra a totalidade das despesas médicas.
Para tanto, junta aos autos recibos emitidos por Jacqueline Simmer, no total de R$
10.000,00 (fls. 14/16) e Desirée Simonetti, que totalizam R$ 18.304,92 (fls. 17/22).
Entretanto, tais recibos não podem ser considerados, pois não constam a identificação
do paciente, o endereço e o registro no conselho de classe de quem os emitiu, não sendo
possível, portanto, identificar qual o profissional emitiu o recibo e se este se enquadra
dentre aqueles relacionados no caput do art. 80 do Decreto no 3.000/99.
Ademais, não consta a natureza dos serviços prestados. Assim, mantém-se a infração
apurada de dedução indevida de despesas médicas. (...)
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.180 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.009117/2010-77

No que concerne a infração apurada de omissão de rendimentos recebidos a título
de resgate de contribuições à previdência privada, PGBL e Fapi, como não houve qualquer
impugnação da referida matéria desde a impugnação, o Acórdão recorrido não avançou na
apreciação quanto a matéria, estando, portanto, consolidado e estabilizado o julgamento em
relação a este objeto.
Destaca-se, no entanto, que o Acórdão não conheceu da matéria referente aos
rendimentos recebidos pela pessoa jurídica, uma vez que a recorrente a contribuinte solicitou que
fosse retificado os rendimentos informados na Declaração de Ajuste Anual, provenientes da
fonte pagadora Sanofiaventis Farmacêutica Ltda, de R$ 100.101,99 para R$ 49.908,32 e, no
próprio Recurso Voluntário denominado de Impugnação, repete a mesma contestação como
única matéria a ser devolvida ao colegiado.
Ocorre que, por concordar com os termos inserto no Acórdão recorrido, passo a
me utilizar dos fundamentos lá trazidos para fazer parte do presente decisium nos seguintes
termos, in verbis:
- RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
A contribuinte solicita que seja retificado os rendimentos informados na Declaração de
Ajuste Anual, provenientes da fonte pagadora Sanofiaventis Farmacêutica Ltda, de R$
100.101,99 para R$ 49.908,32.
Saliente-se que a alteração do lançamento em virtude de impugnação pressupõe, em
razão da própria definição do termo, a existência de contraditório, ou seja, é necessário
que as alegações nela contidas digam respeito a alterações efetuadas pela Fiscalização
na declaração apresentada pelo contribuinte.
O art. 145 do CTN dispõe sobre as hipóteses em que o lançamento poderá ser alterado:
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado
em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149.
(...)
Por conseguinte, a solicitação da interessada para alteração do valor dos rendimentos
tributáveis não será objeto de análise por esta autoridade julgadora, uma vez que não foi
instaurado o litígio em relação à matéria.
Portanto, como a contribuinte não trouxe em recurso voluntário qualquer
contestação quanto a dedução indevida de despesas médicas e como a matéria relativa a
retificação dos rendimentos informados na Declaração de Ajuste Anual, provenientes da fonte
pagadora Sanofiaventis Farmacêutica Ltda, de R$ 100.101,99 para R$ 49.908,32 não foi
conhecida por ocasião da DRJ, o recorrente teria como matéria passível de impugnação
argumentos atinentes ao conhecimento do recurso, porém não o fez, desprezando o normativo
dos arts. 16, inciso III, e 17 do Decreto no 70.235 de 1.972, in verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.180 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.009117/2010-77

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Ocorre que a referida matéria é completamente estranha ao que se limita a
presente demanda. Sendo assim, é fato a ocorrência de inovação recursal e a impossibilidade de
reconhecer da presente alegação, uma vez que a dialeticidade necessária aos presentes autos
deveria residir em fatos e fundamentos que eventualmente infirmassem a constatação inicial, o
que findou por não ocorrer.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por não conhecer do recurso dada a ausência de dialeticidade.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 131
DF CARF MF
Original